Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702710-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: 3.L ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NEM APRECIADA NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. ONALT. NATUREZA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO. PARCELAS PAGAS. IRREPETIBILIDADE. 1. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A ONALT possui natureza jurídica de contraprestação pecuniária devida ao poder público em razão da valorização da unidade imobiliária, nos termos estabelecidos por ocasião do julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade no 2012.00.2.006872-8 (acórdão n° 671253), que orientou no sentido de não se tratar de tributo. 3. O reconhecimento da prescrição quinquenal, consoante termos fixados no IRDR n° 2017.00.2.021808-7, julgado em 29/10/2018, não importa no direito de repetição dos valores pagos a título parcelamento administrativo firmado em data anterior ao ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido liminar de depósito judicial. 4. No caso, o reconhecimento posterior da prescrição não configura extinção do próprio direito material ao crédito, uma vez que não se trata de prescrição tributária. 5. Ao realizar o parcelamento e pagar o sinal e as três primeiras parcelas, a empresa assumiu o risco de adimplemento de débito atingido pela prescrição. Assim, os pagamentos efetuados não são passíveis de repetição, por aplicação do preceito fixado no artigo 882 do Código Civil. 6. A confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito decorrente do pedido de parcelamento do débito (artigo 14, da Lei Complementar Distrital n° 833/2011) somente poderá ser anulada quando evidentes graves defeitos causadores de nulidade do negócio jurídico. 7. Recurso conhecido parcialmente. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial quanto a necessidade de se revalorar a prova documental e os seu efeitos jurídicos, a partir de termo de confissão de dívida para parcelamento administrativo para os débitos da Outorga Onerosa da Alteração de Uso (ONALT). Colaciona julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, §1°, IV, 1.013, 1.022, II, do CPC/15.” (REsp 1774372/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/5/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp 1803542/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. O apelo especial tampouco merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009